Tribunal: TJSP
Processo: 1004106-25.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
r Municipal no 95/2014 – Incidência de Regime Especial de Trabalho (RET) – Abrangência pela jornada de trabalho determinada por escalas, atuando em condições precárias, assim como pela sujeição de trabalho perigoso, peculiar ao serviço – Progressão/promoção que depende de comprovação de requisito legais – Administração que já criou Comissão responsável pela avaliação dos funcionários – Não cabe ao Poder Judiciário determinar a promoção de plano sob pena de violação da Separação de Poderes – Pagamento das horas extras comprovado – Apelação da Municipalidade e remessa necessária providas – Apelação da autora não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1004106-25.2014.8.26.0510; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/04/2020; Data de Registro: 21/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Horas Extras

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/04/2020

Data de publicação:

21/04/2020

Ementa:
GUARDA MUNICIPAL – Pretensão ao reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade, hora extraordinária, concessão da progressão/promoção na carreira, bem como dano moral decorrente do atraso no pagamento de horas extras – Não cabimento – Exegese de lei específica que recompensa o trabalho exercido de forma peculiar – Lei Complementar Municipal no 95/2014 – Incidência de Regime

Ementa:
GUARDA MUNICIPAL – Pretensão ao reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade, hora extraordinária, concessão da progressão/promoção na carreira, bem como dano moral decorrente do atraso no pagamento de horas extras – Não cabimento – Exegese de lei específica que recompensa o trabalho exercido de forma peculiar – Lei Complementar Municipal no 95/2014 – Incidência de Regime Especial de Trabalho (RET) – Abrangência pela jornada de trabalho determinada por escalas, atuando em condições precárias, assim como pela sujeição de trabalho perigoso, peculiar ao serviço – Progressão/promoção que depende de comprovação de requisito legais – Administração que já criou Comissão responsável pela avaliação dos funcionários – Não cabe ao Poder Judiciário determinar a promoção de plano sob pena de violação da Separação de Poderes – Pagamento das horas extras comprovado – Apelação da Municipalidade e remessa necessária providas – Apelação da autora não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273651
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004106-25.2014.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO, é apelada/apelante ELIETE DE SENA
COROCHER DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004106-25.2014.8.26.0510 - Voto no 28683 Página 2 de 15
VOTO No 28683
APELAÇÃO CÍVEL No 1004106-25.2014.8.26.0510
FORO DE ORIGEM: RIO CLARO
APELANTE(S): ELIETE DE SENA COROCHER DE SOUZA
MUNICÍPIO DE RIO CLARO
APELADO(S): OS MESMOS
GUARDA MUNICIPAL
Pretensão ao reconhecimento do
direito ao adicional de periculosidade, hora extraordinária,
concessão da progressão/promoção na carreira, bem como dano
moral decorrente do atraso no pagamento de horas extras Não
cabimento Exegese de lei específica que recompensa o trabalho
exercido de forma peculiar Lei Complementar Municipal no
95/2014 Incidência de Regime Especial de Trabalho (RET)
Abrangência pela jornada de trabalho determinada por escalas,
atuando em condições precárias, assim como pela sujeição de
trabalho perigoso, peculiar ao serviço Progressão/promoção
que depende de comprovação de requisito legais Administração
que já criou Comissão responsável pela avaliação dos
funcionários
Não cabe ao Poder Judiciário determinar a
promoção de plano sob pena de violação da Separação de
Poderes Pagamento das horas extras comprovado Apelação
da Municipalidade e remessa necessária providas Apelação da
autora não provida.
Vistos.
Apelações interpostas pela Municipalidade de Rio Claro e
por Eliete de Sena Corocher de Souza contra r. sentença do digno Juízo
da Vara da Fazenda Pública da Comarca local (fls 721/751), que julgou
parcialmente procedente ação de cobrança de horas extraordinárias
decorrentes da supressão do intervalo intrajornadas, adicional
insalubridade sobre o total da remuneração e/ou adicional de
periculosidade, diferenças de remuneração das horas extraordinárias,
concessão da progressão e/ou promoção na carreira, com projeção sobre
as parcelas vencidas e vincendas, multa decorrente do atraso na quitação
de horas extraordinárias.
Eis a síntese das teses recursais da Municipalidade: a)
indevido adicional de periculosidade diante do RET - Regime Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004106-25.2014.8.26.0510 - Voto no 28683 Página 3 de 15
de Trabalho; b) ausência de enquadramento das atribuições de guarda
civil em Norma Regulamentadora - NR 16 e seus anexos, de Portaria do
Ministério do Trabalho e Emprego (fls 728/739).
Segue o apelo adesivo de Eliete de Sena Corocher de Souza,
nestes termos: a) supressão indevida do intervalo para descanso e
refeição; b) independentemente da jornada semanal de trabalho a
concessão do intervalo incide sobre a jornada diária; c) necessidade de
contrapartida indenizatória; d) omissão na formação de Comissão de
Avaliação e nesse sentido a legislação deixa de ser aplicada por prazo
indeterminado; d) atraso sistemático no pagamento das horas
extraordinárias faz incidir a multa (fls 746/751).
Recursos respondidos (fls 742/745 e 754/789).
É o relatório.
1- Considero interposta a remessa necessária.
No caso em tela a sentença condenatória é ilíquida, devendo
ser efetuada a consolidação dos valores devidos, incluindo-se a correção
monetária. Teresa Arruda Alvim Wambier, em obra coletiva, ensina que
a remessa necessária somente pode ser dispensada se a sentença for
certa e líquida. Aliás, o § 3o do art. 496 do CPC vale-se expressamente
da expressão “valor certo e líquido”. Sendo ilíquida a sentença, não é
possível dispensar a remessa necessária (Súmula do STJ, 490). O
enunciado 490 da Súmula do STJ refere-se ao valor de sessenta salários
mínimos, que era previsto no CPC/1973. O entendimento mantém-se;
alteram-se apenas os limites legais (Breves Comentários ao Novo
Código de Processo Civil, 1a edição, página 1261, Revista dos Tribunais,
2015).
2- Ao mérito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004106-25.2014.8.26.0510 - Voto no 28683 Página 4 de 15
A guarda civil Eliete de Sena Corocher acionou o
Município de Rio Claro para o fim de cobrar o pagamento de horas
extraordinárias decorrentes da supressão do intervalo intrajornadas,
adicional insalubridade sobre o total da remuneração e/ou adicional de
periculosidade, diferenças de remuneração das horas extraordinárias,
concessão da progressão e/ou promoção na carreira com projeção sobre
as parcelas vencidas e vincendas, bem como multa decorrente do atraso
na quitação de horas extraordinárias.
Queixa-se a servidora de que exerce jornada de trabalho em
escala de 12x36hs, sem concessão do intervalo para descanso e
refeições, prestando serviços em Unidades de Saúde com exposição
enfermidades. Relata atraso no pagamento de horas extras e acrescenta
que o ente público não adota medidas para implementação de promoção
na carreira ou ascensão para referência superior.
Ação julgada parcialmente procedente, apenas no que tange
ao reconhecimento do adicional de periculosidade (fls 721/726).
3- Merece provimento o apelo da Municipalidade, para
afastar o pagamento do adicional de periculosidade diante da submissão
da autora ao RET - Regime Especial de Trabalho, que já contempla as
situações excepcionais decorrentes da profissão.
É fato que o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais
de Rio Claro (artigo 99 da lei local no 17/2007) estabelece, como regra
geral, dentre as gratificações e adicionais, a concessão do adicional de
periculosidade para os servidores municipais pelo desempenho de
atividades perigosas: Será concedido adicional de insalubridade e
periculosidade, nas condições previstas na legislação federal.
Contudo, não se pode olvidar que a Guarda Municipal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004106-25.2014.8.26.0510 - Voto no 28683 Página 5 de 15
Rio Claro dispõe de estatuto próprio, bem como de lei específica que
recompensa o trabalho exercido de forma peculiar.
Neste sentido, a Lei Complementar no 95/2014 disciplinou o
Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Guarda Civil Municipal de
Rio Claro:
Artigo 28 - Pela prestação de serviços com jornada de
trabalho determinada por escalas, atuando em condições precárias,
assim como pela sujeição de trabalho perigoso, peculiar ao serviço, a
todos os integrantes da GCMRC será pago, mensalmente, uma
gratificação sobre sua referência padrão, em razão do Regime Especial
de Trabalho a que estão submetidos, se, prejuízo da gratificação anual
por assiduidade, conforme dispõe o § 2o do artigo 31 desta Lei
Complementar.
§ 1o - A jornada de trabalho do Regime Especial de
Trabalho da Guarda Civil Municipal será cumprida em horário e local
de trabalho variável, prestação de serviço em finais de semana e
feriados, diuturnamente e sem qualquer lapso temporal.
§ 2o - Considerando a natureza do serviço, essencial e
ininterrupto, em regime de escala de turnos de trabalho, a jornada de
trabalho do Regime Especial de Trabalho, será de acordo com o
interesse público.
Artigo 29 - A gratificação em função do Regime Especial de
Trabalho de que trata o artigo 28 será fixada em 100% (cem por cento)
sobre o vencimento padrão do cargo efetivo em que o servidor da
GCMRC será investido.
Assim, as normas devem ser examinadas em consonância
com o Regime Especial de Trabalho, que justifica o pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004106-25.2014.8.26.0510 - Voto no 28683 Página 6 de 15
parcela salarial decorrente das condições de exercício da função e que já
inclui a prestação de trabalho perigoso reconhecido pelo laudo pericial
(fls 679/700) e perfil profissiográfico previdenciário.
4- No tocante ao pedido da promoção do autor, este não tem
guarida vez que não há comprovação de cumprimentos dos requisitos
nos termos dos artigos 64 a 68 da Lei Municipal no 01/2001, destinada
aos servidores municipais em geral:
SEÇÃO I
DA PROMOÇÃO HORIZONTAL
Artigo 64 - Promoção horizontal é a passagem do servidor
ocupante de cargo efetivo, do padrão atual para o imediatamente
superior, dentro da mesma faixa salarial da tabela de vencimentos,
constante do Anexo X, após o período aquisitivo de 2 (dois) anos,
observando-se o disposto:
I - o interstício instituído;
II - não ter penalidades administrativas aplicadas no
período;
III - não ter faltas injustificadas;
IV - não ter faltas justificadas em número superior a 5
(cinco), no período aquisitivo;
V - avaliação de desempenho.
Artigo 65 - Não poderá ser promovido, o servidor que se
enquadrar no disposto pelos incisos do artigo anterior, devendo para
tanto iniciar-se nova contagem do período no dia imediatamente
posterior à interrupção.
SEÇÃO II
DA PROMOÇÃO VERTICAL SIMPLES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004106-25.2014.8.26.0510 - Voto no 28683 Página 7 de 15
Artigo 66 - Promoção vertical simples é a possibilidade de
ascensão, do servidor efetivo de concorrer em caráter restrito, a outros
níveis de seu mesmo cargo mediante destinação orçamentária a ser
prevista a cada ano.
Artigo 67 - Para o acesso previsto no artigo anterior deverá
ser observado:
I - interstício de 3 (três) anos de permanência para o acesso
ao nível subsequente do cargo que ocupa;
II - não ter penalidades administrativas aplicadas no
período;
III - não ter faltas injustificadas;
IV - não ter faltas justificadas em número superior a 5
(cinco), no período aquisitivo.
SEÇÃO III
DA PROMOÇÃO VERTICAL AMPLA
Artigo 68 - Promoção vertical ampla é a possibilidade de
ascensão, do servidor efetivo de concorrer em caráter restrito, a outros
cargos do Quadro de Pessoal Permanente, sendo seu vencimento
enquadrado sempre no nível ou padrão inicial, ou quando este for
menor no padrão ou nível mais próximo, mediante observação da
destinação orçamentária a ser prevista a cada ano. Artigo 69 Para o
acesso previsto no artigo anterior deverá ser observado:
I - interstício de 3 (três) anos de permanência para o acesso
ao nível subsequente do cargo que ocupa;
II - não ter penalidades administrativas aplicadas no
período;
III - não ter faltas injustificadas;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004106-25.2014.8.26.0510 - Voto no 28683 Página 8 de 15
IV - não ter faltas justificadas em número superior a 5
(cinco), no período aquisitivo;
V - a existência de vaga.
Não obstante aprovação de novo regime jurídico aos
servidores municipais pela Lei Complementar Municipal no 07/2007,
revogou de modo tácito a Lei Complementar no 01/2001, mister
reconhecer a disciplina específica aos Guardas Municipais pela Lei
Municipal no 3650/2006, posteriormente revogada pelo Estatuto dos
Guardas Municipais pela Lei Complementar no 95/2014, que também
exige enquadramento a requisitos determinados:
Artigo 21 - está habilitado à Progressão Vertical o Guarda
Civil Municipal que:
I. tiver exercício as atribuições do cargo pelo interstício de
05 (cinco) no Nível em que se encontra;
II. for aprovado em teste de aptidão física e psicológica;
III. não tiver sofrido pena disciplinar acima de advertência
no interstício;
IV. não possuir condenação criminal transitada em julgado
no interstício;
V. tiver obtido 02 (dois) desempenhos superiores às médias,
consideradas nas 03 (três) últimas Avaliações de Desempenho;
VI. não tiver, durante o interstício, mais de:
a) 15 (quinze) ausências;
b) 15 (quinze) atrasos, sendo no máximo 03 (três) por ano;
VII. cumprir com os requisitos definidos no Anexo III.
VIII.
estiver
classificado,
no
mínimo,
em
“bom
comportamento”, conforme regulamento disciplinar, durante o tempo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004106-25.2014.8.26.0510 - Voto no 28683 Página 9 de 15
exercício mínimo exigido pela Guarda Municipal de Rio Claro, ou
entidade conveniada;
Artigo 25- Está habilitado à Progressão o Guarda Civil
Municipal que:
I - não estiver em estágio probatório;
II - estiver aprovado em teste de aptidão física e
psicológica;
III - tiver exercido as atribuições do cargo pelo interstício
de 03 anos;
V - não tiver sido beneficiado pela Progressão vertical no
exercício;
VII - tiver obtido 02 (dois) desempenhos superiores à
média, consideradas as 03 (três) últimas Avaliações de desempenho;
VIII - não tiver, durante o interstício de três anos, mais de:
a) 15 (quinze) ausências;
b) 06 (seis) atrasos.
De todo modo, aplica-se aqui o quanto disposto no artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, o qual preceitua
incumbir ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Lecionam Fredie Didier Junior, Paula Sarno Braga e Rafael
Oliveira que o CPC, ao distribuir o ônus da prova, levou em
consideração três fatores; a) a posição da parte na causa (se autor, se
réu); b) a natureza dos fatos em que se funda sua pretensão/exceção
(constitutivo, extintivo, impeditivo ou modificativo do direito deduzido);
c) e o interesse em provar o fato. Assim, ao autor cabe o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato extintivo,
impeditivo ou modificativo deste mesmo direito (art. 333 CPC)... A cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004106-25.2014.8.26.0510 - Voto no 28683 Página 10 de 15
parte cabe provar o que alegou ou “contraprovar” aquilo alegado e
provado pelo adversário (Curso de Direito Processual Civil, 6a edição,
volume 2, páginas 80 e 82, JusPodivm, 2011).
Por fim, ressalto que o pedido inicial requer a concessão
efetiva da progressão/promoção na carreira e não a adoção de medidas e
a formação de Comissão de Avaliação, que inclusive já foi criada pelo
Decreto no 8750/2009.
A adstrição obedece a um postulado lógico entre aquilo que
foi pedido e a tutela conferida pelo magistrado. Por isso, não cabe
analise desse ponto.
Nesse sentido, não cabe ao Poder Judiciário determinar tal
progressão/promoção, sob pena de violação a Separação dos Poderes.
4- Com relação ao pleito da multa estabelecida na cláusula
15 do Acordo Coletivo não cabe acolhimento.
Primeiro porque a autora não trouxe qualquer documento
que se pudesse verificar de qual acordo se referia. Segundo porque a
celebração de acordos coletivos de trabalho relativos a empregados
públicos e a servidores públicos, não afastam a submissão do
administrador público a limitação orçamentária sobre disposição de
verbas públicas. Nesse sentido, a Súmula 679 do Supremo Tribunal
Federal dispõe que a fixação de vencimentos dos servidores públicos
não pode ser objeto de convenção coletiva.
5- Igualmente não prospera o pedido de pagamento de horas
extras, posto que já houve quitação dos referidos valores e ausência de
supressão das do intervalor intrajornada diante das informações
ofertadas pelo Departamento de Gestão de Pessoas, como observado nas
fichas financeiras colacionadas aos autos (fls 100/111).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004106-25.2014.8.26.0510 - Voto no 28683 Página 11 de 15
Esclarecida ainda a utilização do divisor de 200 horas, e não
220 ou 180, frente à jornada de 40 horas semanais. Dispõe a Lei
Complementar no 95/2014:
Artigo 27 - O horário dos turnos de trabalho do Guarda
Civil Municipal será fixado de acordo com a natureza e a necessidade
do serviço e dos campos de atuação.
§ 1o - A jornada básica de trabalho dos integrantes da
corporação da Guarda Civil Municipal de Rio Claro será de 40
(quarenta) horas semanais em sistema de turnos mediante escalas de
serviço, conforme a seguir:
I - jornada diária de 08 (oito) horas diárias, com intervalo
para refeição de, no mínimo, 01 hora;
II - jornada de 12 (doze) horas de trabalho, alternadas por
36 (trinta e seis) horas de descanso, com intervalo para refeição de, no
mínimo, 01 hora;
III - jornada de 12 (doze) horas de trabalho alternada
com24 (vinte e quatro) horas de descanso intercalada com jornada de
12 (doze) horas de trabalho, alternadas por 48 (quarenta e oito) horas
de descanso, com intervalo para refeição de, no mínimo, 01 hora;
§ 2o - A jornada de trabalho mensal será estabelecida com
base nos dispostos do parágrafo anterior e seus incisos e contemplará o
vencimento do Guarda Civil Municipal, não havendo a necessidade de
compensação da carga horária, bem como as horas excedentes a 40
(quarenta) horas semanais não serão pagas como extraordinária,
estando contempladas pelo Regime especial de Trabalho - RET.
Interessante observar que o dispositivo supramencionado
afasta o pagamento de horas extraordinárias justamente pela existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004106-25.2014.8.26.0510 - Voto no 28683 Página 12 de 15
do RET.
7- Destaco precedentes desta Corte Bandeirante:
APELAÇÃO

AÇÃO
ORDINÁRIA

SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL GUARDA CIVIL ADICIONAL DE HORAS
EXTRAORDINÁRIAS E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. 1- Trata-
se de ação ordinária através da qual o autor, guarda civil municipal,
pretende o recebimento do adicional de periculosidade, o recebimento
de horas extraordinárias excedentes em razão de supressão do intervalo
para descanso e refeição, a promoção para o cargo de inspetor, ser
indenizado por danos morais em razão da inadimplência e do atraso na
quitação de horas extraordinárias, bem como indenização ou
incorporação de referido adicional extraordinário. 2- Indevido, sob a
pena de se configurar 'bis in idem', o pagamento de adicional de
periculosidade quando o servidor municipal já recebe verba
equivalente, o RET - regime especial de trabalho. Prova emprestada
(laudo pericial) irrelevante para o deslinde do feito. 3- O adicional de
horas extraordinárias não pode ser considerado vantagem permanente.
Trata-se de acréscimo eventual, percebido tão somente quando o
servidor extrapola a jornada normal de trabalho. Inviabilidade de
incorporação e de inclusão deste valor na base de cálculo das demais
vantagens a serem percebidas pelo servidor. Ausência de previsão legal
no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Rio Claro (LC
no 17/2007). 4- Danos morais e atraso no pagamento de horas
extraordinárias realizadas: questão já regularizada com o pagamento
das horas atrasadas. Atraso que não afetou os vencimentos básicos e as
demais parcelas fixas. Dano moral não configurado, dada a natureza
circunstancial da verba quitada em atraso. Reforma parcial da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004106-25.2014.8.26.0510 - Voto no 28683 Página 13 de 15
sentença apenas para julgar improcedente o pedido de pagamento do
adicional de periculosidade. Apelo do Município provido e desprovido o
recurso do autor (Apelação Cível no 1006653-04.2015.8.26.0510, 5a
Câmara
de
Direito
Público,
relator
Desembargador
Nogueira
Diefenthaler, j. 05/06/2017).
APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Atraso no pagamento de horas extraordinárias trabalhadas. Pedido de
indenização por dano moral. PROCESSUAL CIVIL Preliminares.
Razões de apelação que atende ao art. 514, II, do CPC. Conhecimento
do recurso. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inteligência dos arts.
130 e 330, I do CPC. Desnecessidade de prova testemunhal. MÉRITO
Atraso no pagamento de horas extras. Transtorno inábil a deflagrar
indenização por dano moral. Mero aborrecimento não dá ensejo à
reparação, que exige dano qualificado, não verificado no caso,
sobretudo à vista de restrições orçamentárias que condicionam a
Administração Pública e do caráter precário da verba. Precedentes.
Improcedência do pedido. Ação julgada improcedente. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido
(Apelação
Cível
no
1007099-41.2014.8.26.0510, 5a Câmara de Direito Público, relatora
Desembargadora Heloísa Martins Mimessi, j. 07/03/2016).
ORDINÁRIA Servidora municipal de Rio Claro Guarda
Civil Pretensão à promoção horizontal e vertical, nos termos da Lei
Complementar Municipal no 001/2001 Impossibilidade Norma que
não é autoaplicável, possuindo eficácia limitada Autora que não
comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação de
regência Precedentes desta C. 9a Câmara e deste Egrégio Sodalício
Documentação encartada aos autos comprova que as horas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004106-25.2014.8.26.0510 - Voto no 28683 Página 14 de 15
extraordinárias laboradas pela autora vem sendo pagas com
regularidade

Pretensão
ao
recebimento
de
adicional
de
periculosidade A legislação municipal não regulamentou o pagamento
do adicional
Previsão de recebimento do Regime Especial de
Trabalho (RET) que já remunera o exercício das funções em condições
especiais de segurança Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
Inovação do pedido em sede recursal Pretensão não deduzida na
petição inicial Violação ao art. 1010, II e IV, do CPC. Sentença
reformada para improcedência da ação Honorários recursais fixados
Recurso da autora não provido, na parte conhecida, e apelo da
Municipalidade
de
Rio
Claro
provido
(Apelação
Cível
no
1000255-75.2014.8.26.0510, 9a Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Rebouças de Carvalho, j. 17/02/2017).
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL VIGIA RIO CLARO Pretensão do autor
objetivando provimento jurisdicional reconhecendo seu direito à
promoção na carreira, horas extraordinárias decorrentes da supressão
de intervalos intrajornada, pagamento do adicional de insalubridade e
pagamento da multa pelo descumprimento ao acordo coletivo, com seus
reflexos e consectários
Sentença de improcedência na origem

Preliminar: Cerceamento de defesa Inocorrência Prova testemunhal
irrelevante
Mérito: Inocorrência de supressão dos intervalos
intrajornadas Pretensão às promoções previstas na LC no 01/01
Pedido genérico e desacompanhado de provas do atendimento aos
requisitos específicos das promoções horizontal, vertical ou vertical
ampla
Inviabilidade
Acordo coletivo
Ausência de dotação
orçamentária
Impossibilidade de pagamento
Precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004106-25.2014.8.26.0510 - Voto no 28683 Página 15 de 15
jurisprudenciais Sentença de improcedência mantida Majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15,
observados os benefícios da justiça gratuita Recurso não provido
(Apelação Cível no 1005673-91.2014.8.26.0510, 13a Câmara de Direito
Público, relator Desembargador Djalma Lofrano Filho, j. 29/03/2017).
Por meu voto, dou provimento à apelação da
Municipalidade e à remessa necessária, e nego provimento ao apelo
adesivo da autora. Em consequência, julgo improcedente a ação e
condeno a parte sucumbente aos ônus sucumbenciais, fixando os
honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), que se
mostram adequados na espécie, já ponderados os critérios estipulados no
artigo 85, §§ 3o e 8o, do Código de Processo Civil. Observo que a parte
autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator